Tribunal: STF
Processo: RE 1435692
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 88, p. 4):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Intervenção de Terceiro. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 7º, caput, da Lei nº 9.868/1999. Orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    PEDIDO INDEFERIDO. PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Não caracterização, presentes subsídios suficientes à compreensão da demanda, reveladores da correlação entre a causa de pedir e a tutela jurisdicional pretendida. 



    PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Itupeva. Válidas as disposições que disciplinam a migração do regime celetista para estatutário, dirigidas exclusivamente a empregados públicos admitidos nos quadros da Administração por meio de concurso. Inteligência da Súmula Vinculante nº 43. Exame da jurisprudência.



    IMPROCEDÊNCIA. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Itupeva. Revogação expressa de norma apontada como inconstitucional, implicando carência superveniente de interesse de agir. Exame da jurisprudência PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 90). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário sem a realização de concurso público para aquele cargo efetivo determinado. 



    Alega que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 96).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 88, p. 45):



    “Tendo em vista a decisão acima transcrita e a circunstância de que a possibilidade de transposição de regime foi circunscrita pela Lei Complementar municipal nº 517/2022 somente aos servidores que haviam ingressado na carreira por meio de concurso público, não há reconhecer vício de inconstitucionalidade, inclusive no tocante à questão previdenciária.



      Sobre o aspecto, acentue-se que as inovações trazidas pela referida lei complementar não instituem disciplina diferenciada e incompatível com a ordem constitucional, porquanto, antes, limitam o regime próprio de Previdência Social aos servidores titulares de cargos efetivos.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .”



    In casu, a transformação dos empregos em cargos públicos se deu mediante lei e obedeceu o princípio do concurso público e se dá em consonância com a sistemática constitucional do serviço público, a qual inclui a adoção de um regime único.



    Corroborando com este entendimento, cito, a respeito do referido assunto: RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.09.2022 e RE 1.346.262, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.03.2022, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Visto que a tranposição de regime limitou-se aos empregados aprovados em concurso público, não vislumbro qualquer vício na norma impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente